Tribunal: STF
Processo: Rcl 87986
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Diego Oliveira Agência de Lançamentos Ltda. proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Vitória/ES, nos autos do Processo nº 0000425-45.2025.5.17.0004, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.532.603 (vinculado ao Tema nº 1.389 da RG).



    Diego Oliveira Agência de Lançamentos Ltda. narra que, nos autos em referência, Watila Alves de Resende, ora beneficiário, ajuizou ação trabalhista pleiteando o reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa reclamante, sob a alegação de fraude na contratação, tendo o Juízo de primeiro grau reconhecido o vínculo de emprego.



    Alega que postulou o sobrestamento da marcha processual em decorrência da ordem de suspensão nacional dos processos que versam sobre o Tema nº 1.389 da RG, tendo a autoridade reclamada indeferido o pedido e, com isso, desobedecido a ordem exarada pelo STF.



    Discorre que impetrou mandado de segurança, no qual foi deferida a medida liminar pleiteada, suspendendo-se o curso do Processo nº 0000425-45.2025.5.17.0004, mas que, posteriormente, o remédio constitucional foi extinto sem resolução do mérito devido a questões formais.



    Sustenta que, “[m]esmo com a ordem nacional do STF ainda em plena vigência, o juízo da 04ª Vara determinou o retorno da instrução e designou audiência” (e-doc. 1, p. 3). 



    No ponto, o reclamante defende que o fato de o mandado de segurança ter sido extinto não exclui a incidência da suspensão do Tema nº 1.389 ao caso concreto, visto que a ordem de sobrestamento não foi revogada.



    Argumenta, ainda, que, 



    “[a]o determinar o prosseguimento do feito e designar audiência, o juízo de origem e o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região afrontaram diretamente os artigos 103-A da Constituição Federal e 927 do CPC, que tornam obrigatória a observância das decisões do STF” (e-doc. 1, p. 6).



    Pondera que a controvérsia dos autos “versa exatamente sobre pejotização, com contrato formal de prestação de serviços, estando, portanto, dentro do alcance da ordem de paralisação” (e-doc. 1, p. 8).



    Requer, no pedido liminar, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e do trâmite processual do Processo nº 0000425-45.2025.5.17.0004 até o julgamento definitivo da presente reclamação, e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar as decisões proferidas pelo Juízo reclamado que determinaram o prosseguimento da ação em referência.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que a decisão reclamada consubstancia despacho no qual, diante à extinção do mandado de segurança impetrado pelo ora reclamante para sobrestar os autos em referência, se redesigna data para audiência de instrução presencial. Vide:



    “Diante da extinção do mandado de segurança sem apreciação do mérito ocorreu automaticamente a revogação da liminar anteriormente concedida, razão pela qual designo a audiência UNA PRESENCIAL para o dia 04/12/2025 13:45. 



    Em se tratando de rito sumaríssimo, caberão às partes conduzirem suas testemunhas independentemente de notificação judicial conforme expresso no artigo 852-H, § 2º, da CLT. 



    Observe-se que a sessão ocorrerá na sala de audiência desta 4ª Vara do Trabalho de Vitória, localizada no 6º andar do edifício da Nova Sede do Tribunal, na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, n.º 1.245, Enseada do Suá, VitóriaES, CEP 29050-335. 



    O comparecimento à audiência deverá ocorrer presencialmente pela parte do processo ou por preposto(a) habilitado(a) (CLT, art. 843, § 1º) para prestar depoimento, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados na petição inicial (CLT, art. 844).  



    O NÃO COMPARECIMENTO DO(A) RECLAMADO(A) IMPORTARÁ NO JULGAMENTO DA AÇÃO À SUA REVELIA, ALÉM DA APLICAÇÃO DA PENA DE CONFISSÃO QUANTO À MATÉRIA DE FATO. 



    O NÃO COMPARECIMENTO DO(A) RECLAMANTE IMPORTARÁ NO ARQUIVAMENTO DA AÇÃO. 



    Pela publicação deste despacho as partes ficam intimadas, através dos respectivos patronos, para comparecimento na assentada.” (e-doc. 4).



    No contexto de estar o Processo nº 0000425-45.2025.5.17.0004 em fase inicial (realização de atos instrutórios), entendo que a presente reclamação é ajuizada em caráter preventivo, como medida para se furtar à comprovação da existência da relação autônoma suscitada, fim para o qual não se presta a ação constitucional com paradigma no Tema nº 1389 da RG.



    No sentido de não se admitir o uso da reclamação com caráter preventivo, vide precedentes:



    “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea "l", da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo.” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 9/4/10).



    “PRECATÓRIO. SEQÜESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. CONSTRIÇÃO FUNDADA NO QUADRO DE SAÚDE DO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRETERIÇÃO OU QUEBRA DE ORDEM CRONOLÓGICA. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. 1. Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida. 2. Por ocasião do julgamento da ADI 1.662 (rel. min. Maurício Corrêa), a Corte decidiu que a ausência de previsão orçamentária ou o pagamento irregular de crédito que devesse ser solvido por precatório não se equiparam à quebra de ordem cronológica ou à preterição do direito do credor (art. 100, § 2º, da Constituição). 3. Naquela assentada, a Corte não ponderou acerca da influência do direito fundamental à saúde e à vida na formação das normas que regem a sistemática de pagamentos de precatório. Portanto, ordem de bloqueio de verbas públicas, para pagamento de precatório, fundada no quadro de saúde do interessado, não viola a autoridade do acórdão prolatado durante o julgamento da ADI 1.662. 4. Ressalva do ministro-relator, quanto à possibilidade do exame da ponderação, cálculo ou hierarquização entre o direito fundamental à saúde e a sistemática que rege os precatórios em outra oportunidade. 5. Reclamação conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (Rcl nº 3.982/ES, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe de 14/12/07).



    “Agravo regimental em reclamação. Instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas por corte regional do trabalho. Tema nº 1.118 da RG. Uso preventivo da reclamação. Não cabimento. Agravo regimental não provido. 1. A instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) constitui providência interna da competência do TRT da 16ª Região para a gestão dos processos sob sua jurisdição, prevista no art. 976 do CPC, não constituindo, por si só, violação da autoridade do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito ao entendimento obrigatório firmado no Tema nº 1.118 da RG. 2. Não se admite o uso da via reclamatória de forma preventiva. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 78181 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 21/5/25).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Prejudicado o pedido de liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente